Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-37.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005645-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICK LOPES DA SILVA - CPF: 053.192.281-20 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005645-37.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
PATRICK LOPES DA SILVA

Recorrid
a
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA D
E DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CESSÃO DE CRÉDITO
NÃO COMPROVADA
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

IN RE
IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

PATRICK LOPES DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais
decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Pois bem. O consumidor possui
3
(três) restrições no cadastro de proteção ao crédito, registrada pela empresa Recorrida. São
elas contrato
n.º
4000128860001326
, no valor de
R$ 528,11
(quinhentos e vinte e oito reais e onze centavos);
contrato n.º

4000071180320155
no valor de
R$ 5.226,69
(cinco mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos
)
;
contrato n.º

4010472853000152
no valor de
R$ 317,15
(trezentos e dezessete reais e quinze centavos), todos disponibilizados em 03/01/2022.

3. Dos autos nota-se que as dívidas são oriundas da instituição financeira BANCO SANTANDER S/A, de forma que ao contrato n.º
4000128860001326
se refere a cartão de crédito;
contrato n.º

4000071180320155
se refere a empréstimo e
contrato n.º

4010472853000152
diz respeito à dívida de conta corrente.

4.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do
s
apontamento
s dos contratos
4000128860001326
e
4010472853000152
, uma vez que trouxe aos autos o
contrato originário
, firmado entre o consumidor e
a instituição financeira, qual seja –
contrato de abertura de conta, com contratação de limites de crédito
,
bem como o termo de cessão de crédito, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. Por sua vez, no que tange ao contrato n.º
4000071180320155
cujos débitos eram
contratação de empréstimo (ID150842240)
, embora colacionado nos autos termo de contratação, não a Termo de Cessão de Crédito que respalde a legitimidade da empresa Recorrida para
increver
seu nome no cadastro de proteção ao crédito no
valor de
R$ 5.226,69 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos
).

6
. O
s documentos juntados à contestação,
des
acompanhados do Termo de Cessão
da dívida
n.º 4000071180320155
, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorr
ida
para realizar a cobrança e a inscrição do nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

7
. Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre a
Recorrida e
BANCO SANTANDER S/A
–
contratação de empréstimo (ID150842240)
. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é a
BANCO SANTANDER S/A
, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

8
. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito
contrato n.º 4000071180320155
no valor de R$ 5.226,69 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos)
deve ser declarado ilegal.

9
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

10
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

12
. Os apontamentos posteriores ou efetuados na mesma data da inscrição objeto dos autos não afasta a responsabilidade indenizatória da empresa Recorrente, mostrando-se, neste caso, inaplicável o verbete sumular nº 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
, que pressupõe a existência de anotação preexistente.

1
3
.
Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente PATRICK LOPES DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
PATRICK LOPES DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do
débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
150842249
),
a Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023